Tribunal: TJMT
Processo: 1012134-30.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012134-30.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV (EMBARGADO), ALLIANZ EM LOANS S.C.S. (EMBARGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDE E OBSTA A PRÁTICA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS DA RECUPERANADA – DECURSO DO PRAZO DE BLINDAGEM E DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM PREQUESTIONAR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considerando que o prazo de prorrogação do período de blindagem encerrou em Agosto/2021, fica permitido aos credores fiduciários a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais objeto do Contrato de Financiamento à Exportação (Export Prepayment Finance Agreement).

O Julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, logo, não há falar em carência da fundamentação.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluído no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os Aclaratórios sejam rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1012134-30.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração opostos por
Monte Alegre Fazendas Ltda., Monte Alegre Agrícola Ltda., Monte Alegre Participações S.A., Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho - todos em recuperação judicial
, em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cordiant Emerging Loan Fund IV e Allianz em Loans S.C.S.
.

Os Embargantes afirmam, de início, que os Aclaratórios têm a finalidade exclusiva de prequestionamento.

Alegam que não foi enfrentada por esta Corte a essencialidade dos imóveis para o desenvolvimento e manutenção das atividades empresariais, olvidando-se que as Recuperandas atuam no setor da produção agrícola.

Aduzem que o voto condutor proferido por esta Relatora viola o art. 489, II, § 1.º, II, do CPC por não ter indicado qual o precedente do Superior Tribunal de Justiça a que se referiu.

Afirmam ser necessário

o pronunciamento expresso quanto ao art. 47 da Lei 11.101/05, art. 926 do CPC, bem como às jurisprudências citadas pelos Embargantes nas contrarrazões do Instrumental.

Firme nesses argumentos, requerem o provimento dos Aclaratórios.

Dispensada a contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Cordiant Emerging Loan Fund IV e Allianz em Loans S.C.S.
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Recuperação Judicial n.º 0008807-53.2019.8.11.0004, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Autores/Agravados
Monte Alegre Fazendas Ltda., Monte Alegre Agrícola Ltda., Monte Alegre Participações S.A., Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho
ao fundamento de que

os atos expropriatórios prejudicam a continuidade da atividade empresarial e a reestruturação, frustrando a possibilidade de resultado útil da pretensão final.

Com efeito, foi ordenado pelo Juiz singular que as empresas Agravantes se abstivessem de praticar e suspender, imediatamente, qualquer ato que tivesse o propósito de consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais matriculados sob o nº 19.424 e 19.436 no Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, que compõe a denominada Fazenda Santo Expedito.

Nas razões recursais, as credoras alegaram, em síntese, a inexistência de decisão pretérita sobre a essencialidade dos imóveis em discussão, os quais foram entregues em alienação fiduciária pela Recuperanda Monte Alegre Agrícola Ltda. para garantir o Contrato de Financiamento à Exportação (Export Prepayment Finance Agreement) entabulado em

16/04/2019, no valor de US$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte americanos).

Ressaltaram que não há provas acerca do caráter essencial dos bens, tampouco do impacto financeiro decorrente da excussão, logo, defendem que não pode ser presumida a essencialidade de tais imóveis.

Defenderam a violação dos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil, bem como a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do mesmo Codex.

Destacaram que o
stay period
findará em 18/07/2021, consoante decisão proferida no RAI n.º 1020330-23.2020.8.11.0000, julgado por esta Segunda Câmara de Direito Privado.

O Instrumental foi distribuído à Relatoria do Eminente Des. Sebastião de Moraes Filhos e, na sessão de julgamento realizada em 27/10/2021, esta Câmara assim decidiu:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

O aresto ensejou a oposição destes Embargos de Declaração pela
Monte Alegre Fazendas Ltda., Monte Alegre Agrícola Ltda., Monte Alegre Participações S.A., Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho - todos em recuperação judicial,
para fins de prequestionamento.

Ao ensejo, os Embargantes afirmam que o aresto contem vícios de omissão que devem ser sanados.

Conforme é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, os Embargantes alegam que o acórdão não analisou a questão relativa ao caráter essencial dos imóveis rural para o desenvolvimento e manutenção das atividades empresariais enquanto perdurar a fase de recuperação judicial, olvidando-se que as Recuperandas atuam na produção agrícola.

Aduzem que o voto condutor proferido por esta Relatora viola o art. 489, II, § 1.º, II, do CPC por não ter indicado qual o precedente do Superior Tribunal de Justiça a que se referiu.

Afirmam ser essencial o pronunciamento expresso quanto ao art. 47 da Lei 11.101/05, art. 926 do CPC, bem como às jurisprudências citadas pelos Embargantes nas contrarrazões do Instrumental.

Cinge consignar que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Em outros termos, o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido: REsp n.º 1.486.330/PR, Rel. Ministro

Og

Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015; AgInt

no

REsp

n.º 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa,

Primeira

Turma,

Dje

14/8/2018; AgInt

no

REsp n.º 1.757.501/SC,

Rel.

Ministro

Francisco

Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021.

Com efeito, não há razões para o pronunciamento expresso dessa Corte a respeito do art. 47 da Lei 11.101/05, art. 926 do CPC, tampouco das jurisprudências citadas pelos Embargantes nas contrarrazões do recurso de Agravo de Instrumento.

É de se dizer, outrossim, que o art. 489, § 1.º, do Código de Processo Civil estabelece de modo preciso quais as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão.

É fato inconteste que o acórdão não carece de fundamentos, especialmente porque os Embargantes, com base nos argumentos lançados por esta Relatora, tiveram condições de interpor os Aclaratórios e deduzir suas razões.

No aresto atacado, vale ressaltar, esta Relatora consignou que inobstante a importância do período de blindagem para a preservação da empresa durante a fase de recuperação judicial, este se escoou em Agosto/2021.

Assim, em consonância com o que preceitua o art. 49, § 3.º da Lei 11.101/05, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital, ainda que essenciais à atividade empresarial, podem ser efetivados pelo credor fiduciário (Embagados/Agravantes).

Cinge destacar que esta própria Câmara, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1020330-23.2020.8.11.0000 interposto anteriormente, prorrogou o
stay period
para agosto/2021, em virtude da pandemia do Covid-19.

Logo, não há vícios de omissão a serem sanados.

Indispensável expor que este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando o aresto foi proferido com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais deu provimento ao Instrumental, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conclui-se, assim, que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação dos Embargantes quanto ao resultado do julgamento.

Impõe salientar, por fim, que não há necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pois
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NOVO CPC. REJULGAMENTO E PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os embargos declaratórios nas hipóteses restritas do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (TJRS. Embargos de Declaração n.º 70081028789. Relator Glênio José Wasserstein Hekman. 20.ª Câmara Cível. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC
, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022